Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707436-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, EDILOMAR PEREIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. (réu) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por EDILOMAR PEREIRA COSTA contra o banco apelante e JJ SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de declarar a inexistência do débito junto ao Banco PAN , referente ao cartão de crédito consignado no737141234, devendo o banco providenciar a imediata cessação dos descontos no contracheque do autor e condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da data da fixação. (ID 33659573, p. 7) Ademais, a sentença condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, no percentual de 50% para cada, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 33659576, p. 11), bem como nas petições de ID 33659580 e ID 34101115, p. 2, o banco apelante formulou pedido para que, sob pena de nulidade, as publicações e intimações sejam realizadas em nome exclusivo do advogado indicado. Todavia, não lhe assiste razão. O BANCO PAN S.A. está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica neste Tribunal e, desse modo, a intimação é realizada pessoalmente por meio do sistema, conforme art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Em complemento, prevê o artigo 5o da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A propósito, confira-se julgado deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. Nos termos do artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civil, a citação será feita por meio eletrônico, havendo previsão, no parágrafo primeiro, da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Por sua vez, o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria GC no 160/17, do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. Mostra-se, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Tendo sido, portanto, o parceiro eletrônico intimado consoante as disposições acima, não há nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. O recurso de apelação interposto após transcorrido o prazo de 15 dias úteis, contados a partir da intimação eletrônica, é intempestivo. (Acórdão 1388837, 07026366520208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021, g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido do recorrente BANCO PAN S.A, devendo ser observada no caso dos autos a intimação eletrônica via sistema. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora